Tribunal: TCU
Processo: 038.216/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados, em que informam sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde  MS relacionadas ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por parlamentares da Câmara dos Deputados, em que informam sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Ministério da Saúde - MS relacionadas ao armazenamento de medicamentos, vacinas e outros produtos com prazo de validade vencido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar procedente a presente representação; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso VI, que, no prazo de dez dias, apresente resposta objetiva, clara e concisa quanto à condição atual de todas as vacinas de Covid-19 que estavam nos estoques em 31/5/2022, esclarecendo a quantidade que foi distribuída, a quantidade que teve sua validade prorrogada e até qual data, a quantidade que teve o prazo de validade alcançado sem utilização e permaneceu no estoque, a quantidade que já foi incinerada, a quantidade que teve destino diverso ou outras situações eventualmente ocorridas, especificando-os, identificando os lotes, marcas e valores dos imunizantes; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso I, que, no prazo de noventa dias, apresente plano de ação identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e os prazos para a implementação, com vistas ao aprimoramento da função de planejamento logístico do Ministério, definindo as intervenções necessárias de controle que possam mitigar riscos de aquisições de insumos para saúde em excesso ou a menor do que o necessário, em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, considerando as medidas exemplificadas a seguir: 9.3.1. planejamento sistematizado das aquisições; 9.3.2. termo de referência eletrônico; 9.3.3. monitoramento do plano logístico (alerta à área técnica de Termo de Referência em atraso, monitoramento de tempo de contratação, monitoramento de processos críticos); 9.3.4. avaliação logística (que permita fazer análise crítica de termos de referência, pedidos de execução a ata de registro de preços e de aditivação para ampliação de quantitativo de contrato, tendo em conta o histórico de compras e de consumo daqueles insumos); 9.3.5. utilização de sistema automatizado de informação em logística, tal como o Silos, eventual sistema desenvolvido de forma específica para as necessidades do MS ou sistemas WMS existentes no mercado, promovendo e documentando a análise de custo-benefício das alternativas possíveis. 9.4. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso I, que apresente plano de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, identificando as ações a serem adotadas, os responsáveis por cada uma delas e prazos para a implementação, com vistas à substituição do Sistema Integrado de Administração de Material - Sismat, seja iniciando processo de aquisição de sistema de gestão de estoque disponível no mercado - WMS ( Warehouse Management Systems ), ou solicitando ao Datasus o desenvolvimento de novo sistema informatizado, promovendo e documentando a análise de custo-benefício das alternativas possíveis, a fim de corrigir as vulnerabilidades constatadas e permitir funcionalidades que garantam o controle pleno do estoque de maneira independente da empresa de operação logística contratada, a exemplo de: 9.4.1. integração com os sistemas de WMS das empresas contratadas para operação logística e com os demais sistemas informatizados do MS, inclusive o sistema contábil e o sistema de nota fiscal eletrônica; 9.4.2. manutenção de registro (log) de todas as inserções e alterações realizadas em informações do sistema; 9.4.3. controle da regra FEFO (first to expire, first out) com alerta e bloqueio da operação em caso de não atendimento do princípio, a ser analisado pela instância máxima competente; 9.4.4. controle da proximidade da validade dos IES com envio de alerta regular às áreas demandantes; 9.4.5. gestão de insumos para descarte, com informações de peso e tamanho das embalagens para permitir a definição quanto ao melhor momento de encaminhar para incineração; 9.4.6. identificação dos lotes dos insumos com a correspondente localização nas prateleiras do estoque; 9.4.7. extração de relatórios gerenciais não apenas em formato PDF, que permitam auxiliar no planejamento e otimização das compras e na logística do estoque, tais como relatórios de entrada, saída, consumo médio mensal, medicamentos e insumos próximos do vencimento etc.; 9.4.8. demais funcionalidades necessárias à gestão de estoque e prevenção de perdas de insumos sem utilização, permitindo que o Ministério da Saúde exerça o controle automatizado dos seus insumos sem depender de sistemas de empresas contratadas. 9.5. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no Regimento Interno do TCU, art. 250, inciso III, que no caso de novas aquisições de insumos estratégicos de saúde que não disponham de informações precisas e confiáveis para definição do quantitativo, ou registros históricos de consumo, seja utilizada ata de registro de preços com execução parcelada, nos termos do art. 3o do Decreto 7.892/2013 e em conformidade com o princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição Federal, a fim de evitar eventual vencimento de insumos sem utilização, a exemplo da grande quantidade de insulinas análogas de ação rápida que foram incineradas em 27/5/2022; 9.6. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 7o, § 3o, inciso VI, que, no prazo de dez dias, apresente as informações atualizadas quanto aos aventais recebidos em doação, esclarecendo: 9.6.1. o parecer emitido pelo Departamento de Atenção Hospital, Domiciliar e de Urgência (DAHU) após nova inspeção ao depósito recomendada pelo DLOG, e a conclusão técnica quanto à necessidade de incineração ou possibilidade de descarte como lixo comum, caso se decida pelo descarte do material; 9.6.2. a decisão final alcançada quanto à destinação a ser dada aos aventais, informando o que ficou no estoque, o que foi incinerado, se houve prorrogação do prazo de validade; 9.6.3. a área técnica que foi indicada responsável para assumir a gestão dos aventais após extinção da Secovid; 9.6.4. informações completas e atualizadas quanto aos custos incorridos com os aventais recebidos em doação, incluindo transporte, armazenagem, desembaraço aduaneiro e descarte dos materiais; 9.6.5. o quantitativo, o valor unitário e valor total dos aventais objeto da doação que ainda constam em estoque. 9.7. converter os presentes autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c art. 252 do Regimento Interno do TCU, e no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, e autorizar, desde logo, as citações dos responsáveis a seguir identificados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RITCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia de R$ 993.034,16, atualizada monetariamente a partir de 8/4/2022 até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, tendo em vista que as respectivas condutas propiciaram a irregularidade descrita: Irregularidade: Aceitação da doação de 2 milhões de vacinas contra Sars-COV-2 com data de validade próxima, sem realizar levantamento de custos e sem tempo hábil para realizar os trâmites necessários para regularização junto à Anvisa, liberação pelo INCQS/FIOCRUZ, bem como recebimento e distribuição das vacinas, o que levou ao vencimento de quase 2 milhões de doses do imunizante sem utilização e ao prejuízo pelos custos incorridos pelo MS com transporte, desembaraço aduaneiro, armazenagem e incineração, no valor de R$ 993.034,16, mediante SEI 25000.137366/202105. Responsáveis: Sra. Rosana Leite de Melo (XXX.884.531-XX), então Secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid); e Sr. Danilo de Souza Vasconcelos, CPF XXX.300.011-XX, então Diretor de Programa da Secovid. Conduta: Assinar o Despacho SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 8/10/2021 (peça 404, p. 1-2), aprovando o recebimento da oferta de doação de vacinas com data de validade definido para 31 de dezembro de 2021 (peça 404, p. 1-2) e, portanto, sem tempo hábil para realizar os trâmites necessários para recebimento e distribuição das vacinas, com conhecimento de que haveria custos de transporte aéreo desde os EUA para o Brasil, além de armazenagem e desembaraço aduaneiro, quando deveriam ter se manifestado contrários à doação; não tendo sido observado o previsto no Decreto 10.697/2019, art. 46-A, inciso III e § 1o, vigente à época; Sr. Ridauto Lúcio Fernandes (XXX.993.767-XX), Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG). Conduta : Assinar os acordos formalizando a aceitação da doação em 11 e 12/11/2021 (peça 404, p. 67-84), com previsão de entrega para a segunda semana de novembro expressa no Termo de Referência (peça 404, p. 49), e o prazo de validade de 31/12 (peça 404, p. 84), quando deveria ter recusado assinatura e informado que não haveria tempo hábil para todas as etapas da cadeia logística; não tendo sido observado o previsto no Decreto 9795/2019, art. 8o, inciso IV, vigente à época; 9.8. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto do TC Processo 045.428/2021-2 , nos termos a Resolução-TCU 215/2008, art. 17, inciso II, encaminhando cópia da presente deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e autorizando o arquivamento do referido processo, nos termos do Regimento Interno do TCU, art. 169, inciso II, e art. 14, inciso IV, da referida resolução; 9.9. notificar os representantes destes autos e os representantes dos processos apensados, a saber, TC 038.231/2021-2 e Processo 038.297/2021-3 , acerca da presente deliberação; 9.10. encaminhar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), vinculada à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus), cópia da presente deliberação acompanhada das peças 281, 284, 382 e 462 dos presentes autos; e 9.11. autorizar a autuação de fiscalização do tipo Relatório de Acompanhamento (Racom), previsto no RITCU, art. 241, com o objetivo de avaliar o planejamento, as aquisições e a gestão dos insumos estratégicos de saúde no âmbito do Ministério da Saúde, bem como para monitorar a presente deliberação.